Tribunal: TJMT
Processo: 0000351-03.2013.8.11.0109
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA
APELADO(S):
BANCO PANAMERICANO S. A.

Número do Protocolo: 4132/2017
Data de Julgamento: 1º-09-2021

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ISSQN - OPERAÇÃO FINACEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SUJEITO ATIVO - LC 116/2003 - REsp 1.060.210/SC- LEADING CASE TEMA 355, STJ- MUNICÍPIO ONDE SERVIÇO É EFETIVAMENTE PRESTADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DA EXISTENCIA DE UNIDADE ECONOMICA OU PROFISSIONAL DA INSITUIÇAO FINANCEIRA NA LOCALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
À vista da orientação firmada no precedente vinculativo pela instancia superior, no julgamento do REsp 1.060.210/SC, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, o município competente para recolher o ISSQN, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, assim entendido o local onde exista unidade econômica ou profissional da instituição financeira, com poderes para aprovação da operação de crédito.
Carecendo provas de que a instituição financeira possui unidade econômica ou profissional no Município-exequente, ainda que veiculada a um escritório central, não é este sujeito ativo para cobrança do imposto.
O arbitramento dos honorários advocatícios é decorrência lógica do principio da sucumbência no caso da exceção de pré-executividade de sorte que os encargos processuais devem ser atribuídos à parte que provocou – ou que deu causa – ao ajuizamento da ação.
Recurso desprovido.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA
APELADO(S):
BANCO PANAMERICANO S. A.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da citada Comarca nos autos da Execução Fiscal n. 351-03.2013.8.11.0109, que julgou extinta a demanda executiva, com fundamento no art. 267, I, do CPC/73, por ilegitimidade ativa, condenado o ente municipal na verba honorária.
Em suas razões recursais, a fls. 400/432, sustenta o apelante, a falta de fundamentação da sentença. No mérito recursal, após breve explanação sobre o imposto municipal ISSQN, alega que o juiz sentenciante acolheu a alegação efetuada no incidente sob fundamentação de outro instituto (leasing), não apreciando a questão sobre a ótica do instituto do empréstimo “consignado”.
Diz que os serviços próprios das instituições consignatárias de mútuo são exercidos no país inteiro, porque a captação da clientela ocorre em qualquer dos municípios ou Estados da Federação e por tal razão entende que a competência para cobrar o ISSQN é do local onde os serviços são prestados, ou seja, no município em que ocorreu a prestação.
Alega que em relação ao empréstimo na modalidade consignado, a capacidade tributária ativa é do local onde o contribuinte - correspondente bancário -, mantém a sede da sociedade.
Ao arremate, defende a impossibilidade de condenação a verba honorária, porque não deu causa à instauração do processo.
Forte em tais argumentos prequestiona os dispositivos abordados e pede pela reforma da sentença para que seja afastada a extinção da ação executiva.
Em contrarrazões, acostada a fls. 439/445, o apelado, argumenta em preliminar, violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, sustenta a incompetência do município para exigir ISSQN sobre operações de empréstimos em face da instituição financeira, seja porque inexiste prestação de serviço, seja porque não há sede da entidade no citado município. Pede, assim, pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Nas contrarrazões recursais, pede o Apelado pelo não conhecimento da apelação, por ofensa ao princípio da dialeticidade, em razão da ausência de demonstração dos motivos que fundamentariam a reforma da decisão.
Em que pese a insurgência, não há que se falar em inobservância ao princípio da correlação, vez que, da simples leitura da peça recursal vê-se que esta fundamentada nos requisitos do art. 1.010 do CPC/15, com a exposição do fato e do direito que reputa aplicáveis ao caso a justificar a reforma da sentença recorrida, lembrando que fundamentar nada mais é do que demonstrar os motivos do inconformismo.
No entanto, se os motivos contrapostos são aptos a infirmar a decisão recorrida, trata-se de questão de mérito.
Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA Nº 810 - OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a sentença recorrida constam das razões recursais.
No que tange à atualização do valor do débito, anoto que, no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.(N.U 0039247-62.2012.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020)

Logo, rejeito a preliminar.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (M É R I T O)
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação de execução fiscal proposta pelo Município de Marcelândia em desfavor do Banco Panamericano S/A, objetivando a execução do crédito tributário referente ao ISSQN, relativo a operações financeiras de empréstimos consignados, realizados pela executada nos anos de 2010 a 2013.
Citado, o executado apresentou exceção de pré-executividade, na qual apresentou várias teses quanto à nulidade do título executivo extrajudicial, tendo o togado a quo reconhecido a ilegitimidade ativa do Município para cobrança do imposto municipal, extinguindo, assim, a demanda executiva.
Não concordando com o decreto sentencial, recorre o Município- Exequente assinalando a legitimidade ativa para cobrança de ISS sobre as operações de empréstimos realizadas pela instituição financeira nos limites geográficos do município.
Nesse contexto, a discussão aqui tratada funda-se na definição do sujeito ativo para cobrança de ISS sobre as operações de empréstimo consignado realizadas pelo Banco Panamericado S/A, ora apelado.
A valer, a matéria deduzida no recurso amolda-se àquela tratada no REsp n. 1.060.210/SC, leading case do Tema n. 355/STJ, no qual firmou-se a tese quanto o sujeito ativo do ISSQN nos casos de arrendamento mercantil de que: "O sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL n. 406/68, é o Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12); a partir da LC n. 116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo"
Assim é que em se tratando de cobranças de créditos tributários do imposto municipal referente ao período de 2010 a 2013, à vista da orientação firmada no precedente vinculativo pela instancia superior, o município competente para recolher o ISSQN, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, assim entendido o local onde exista unidade econômica ou profissional da instituição financeira, com poderes para aprovação do mútuo.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, I e II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 371 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.SÚMULA 282 DO STF. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. SUJEITO ATIVO.LC 116/2003. MUNICÍPIO ONDE SERVIÇO É EFETIVAMENTE PRESTADO. JUÍZO FIRMADO COM LASTRO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. CARÁTER PROTELATÓRIO.MULTA. MANUTENÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Não há violação do art. 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. Quanto à alegação de que houve prequestionamento implícito do art. 371 do CPC/2015, verifica-se que o acórdão recorrido não cuidou da temática nele tratada, nem mesmo a despeito da oposição dos declaratórios, até porque não cuidou a recorrente de invocá-lo no momento apropriado, carecendo, no ponto, o recurso do indispensável requisito do prequestionamento, razão por que incide a Súmula 282/STF.
3. No que diz respeito ao município competente para recolher o ISS, no julgamento do REsp 1.060.210/SC, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, a Primeira Seção dessa Corte definiu que: "(a) o sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL 406/68, é o Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12); (b) a partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo".
4. No caso concreto, o Tribunal de origem, com base no conjunto fático probatório dos autos, constatou que o recorrente possui unidade econômica e profissional no Município de Varginha, onde presta serviços de advocacia empresarial, pelo que é o município competente para exigir o imposto em questão, de forma que para se chegar à conclusão diversa da que alcançou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de matéria fática, uma vez que seria necessária nova verificação da localidade em que os serviços são efetivamente prestados, o que é vedado ante o óbice da Súmula 7/STJ.
5. [...].
6. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1890747/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021)

No caso em pauta, como acertadamente pontuou a sentença recorrida, o recorrente não demonstrou que a instituição financeira possui unidade econômica ou profissional no Município de Marcelândia, ainda que veiculada a um escritório central, a autorizar a sua sujeição à cobrança de créditos tributários de ISSQN pelo ente federado, de modo que não possui legitimidade ativa para exigir a exação, que se mostra indevida, porquanto não há sede da empresa contribuinte na localidade.
No que tange a verba honorária, já é assente que cabe a sua condenação em exceção de pré-executividade, notadamente quando extinta a execução, e que o arbitramento é decorrência lógica do principio da causalidade, de sorte que os encargos processuais devem ser atribuídos à parte que provocou – ou que deu causa – ao ajuizamento da ação, uma vez que que poderia ter evitado a movimentação da máquina judiciária, sobretudo quando não possui legitimidade.
Assim é que, considerando que a sentença foi proferida sob a vigência o código revogado (CPC/73), deve esta obedecer aos parâmetros delineados pelo Código Buzaid, que em relação à Fazenda Pública, determinava que na ausência de condenação fosse fixada por equidade de acordo com o §4º do art. 20 do CPC/73, de sorte que considerando as peculiaridades da ação em mesa, e à vista dos parâmetros delineados n o §3º do citado art. 20, reputo por proporcional e razoável os honorários fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 1º de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR